Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO. PRAZO DE GARANTIA. REPARO. PRAZO. ARTIGO 18, §1o. TRINTA DIAS. DILAÇÃO. CONVENÇÃO DAS PARTES. CONDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA FORNECEDORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o produto é defeituoso quando não assegura ao consumidor a funcionalidade e segurança esperadas.
2. Acerca da responsabilidade dos fornecedores em razão dos vícios de produtos de consumo duráveis e não duráveis dispõe o CDC que o vício sanado deve ser sanado no prazo máximo de trinta dias, sendo facultado às partes sua ampliação em período não superior a cento e oitenta dias, sendo necessária a manifestação expressa do consumidor.
2.1. No caso dos autos, restou demonstrada a recusa da ré em receber o veículo ante a negativa expressa do autor em ampliar o prazo para o conserto, sendo devida sua condenação em realizar o reparo no prazo estabelecido pelo referido artigo.
3. Em relação aos lucros cessantes, o quantum indenizatório deve corresponder ao ganho que o consumidor deixou de ter por não poder exercer sua atividade.
3.1. In casu, o defeito no veículo impediu o trabalho do autor como motorista de aplicativo, deixando de auferir renda. Assim, deve a ré indenizar a parte pelo que deixou de lucrar, condicionada â demonstração de seu lucro no mês anterior ao defeito do automóvel.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.